Tribunal: STF
Processo: HC 98801
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. NULIDADE DE PERÍCIA. NÃO CORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DE QUALIFICADORA. ORDEM DENEGADA. 




O Superior Tribunal de Justiça – ao determinar “o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja incluída a qualificadora do rompimento de obstáculo” – não examinou matéria fático-probatória. Conforme anotou o Ministério Público Federal, o acórdão atacado “restringiu-se ao julgamento de validade do laudo pericial nos termos da lei processual”. 




Também não se sustenta o argumento de que a perícia seria nula porque o laudo pericial questionado, além de ser subscrito por policiais, não especifica a formação técnica deles, assim como não esclarece se eles são portadores de curso superior relacionado à área objeto da perícia. 




Em primeiro lugar, consta dos autos documento a evidenciar que os policiais sob enfoque possuem curso de nível superior e prestaram compromisso. 




Além disso, como bem assinalado no parecer da Procuradoria-Geral da República, apoiado no § 1º do art. 159 do CPP (na redação vigente à época do julgamento, anterior à Lei 11.690/2008), “o simples fato de não ter sido indicada a existência de relação entre a habilitação técnica daqueles [policiais] com a natureza do exame realizado não implica nulidade do laudo, uma vez que a lei não impõe a obrigatoriedade de tal vinculação, indicando tão-somente uma preferência a ser observada pela autoridade competente para a nomeação”. 




Ordem denegada.